Tribunal: TJES
Processo: 5009173-95.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009173-95.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALAN ROGER FAGUNDES CALDEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009173-95.2023.8.08.0021

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ALAN ROGER FAGUNDES CALDEIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 10.470/2015. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PODER JUDICIÁRIO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de parcelas retroativas ajuizada pelo
ALAN ROGER FAGUNDES CALDEIRA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor objetiva a condenação do requerido ao pagamento de parcelas de diferenças salariais do período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, referentes à Promoção de 2016, conforme decidido nos autos do Processo n.º 0036097-44.2016.8.08.0000.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das parcelas de diferenças salariais referentes ao período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, com juros e correção monetária a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, limitado o valor da condenação ao teto estabelecido no art.2º da Lei 12.153/2009, ante a juntada de termo de renúncia ao excedente (id 35340732) e sob pena de julgamento ultra petita.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Para fins de formação do precatório, reconheço que o débito possui natureza alimentícia (art. 100, §1º, da CF).

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8402349, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e afronta da mesma, pela manutenção da suspensão dos efeitos financeiros das promoções.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A respeito da suspensão dos efeitos financeiros a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, de fato é reconhecida sua constitucionalidade, tanto por precedentes do TJES, quanto pelo julgamento da ADI 5606/ES pelo STF. No entanto, no presente momento, não existem impedimentos à possibilidade de cobrança dos valores devidos aos servidores do Poder Judiciário. Isso porque, observando o atual cenário financeiro do estado do Espírito Santo, bem como observado o orçamento do Poder Judiciário estadual, é possível afirmar que este encontra-se em estabilidade financeira, sendo totalmente plausível a cobrança dos efeitos financeiros da promoção a que faz direito o recorrido.

Pode-se notar o fato consignado acima, sobretudo, ao analisar o Relatório de Gestão Fiscal do TJES do período de setembro de 2022 a agosto de 2023, onde são apresentados os gastos com pessoal do Poder Judiciário do Espírito Santo, em que é apresentado que as despesas totais com pessoal encontram-se normalizadas, representando 5,11% (cinco vírgula onze por cento) dos gastos, não configurando nenhum dos limites, quais sejam: limite máximo de 6,0% (seis por cento); limite prudencial de 5,7% (cinco vírgula sete por cento); e limite de alerta de 5,4% (cinco vírgula quatro por cento).

Cabe destacar que, a normalidade das finanças, portanto, está em consonância com os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), o que demonstra o reequilíbrio da gestão fiscal, ensejando o fim dos efeitos do art. 1º da Lei 10.470/2015, de acordo com seu próprio texto:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004,
enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
. (g.n.)

Não há, nesse caso, violação do artigo supracitado ou ainda interferência na autonomia administrativa do Estado
, mas apenas cumprimento do mandamento legislativo da própria lei que instituiu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções. Inexiste, nesse caso, diferentemente do que o recorrente afirma, uma declaração de inconstitucionalidade do artigo ou afastamento da incidência do mesmo, mas apenas o estrito cumprimento do mandamento legal, fazendo valer os efeitos da redação dada à norma.

Isso se dá também, porque, apresentada prova nos autos que demonstre a possibilidade do recorrente de pagar os valores referentes à promoção da recorrida (art. 373, I, do CPC), não foi juntada prova da impossibilidade de fazê-la (art. 373, II, do CPC), o que torna por certo decidir de acordo com a pretensão autoral.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

Dado o exposto, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Enunciado número 11 das Turmas Recursais), não devendo o presente recurso ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)